Tribunal: STF
Processo: HC 94320
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
   CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO-ADMISSÃO.
O entendimento pacificado
   nesta Corte é no sentido da não-admissão da continuidade delitiva
   entre os crimes de estupro e atentado violento ao pudor.
Ordem
   denegada.